Tribunal: TJDFT
Processo: 0710261-02.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0710261-02.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: ALINE CATUNDA DOS SANTOS BARBOSA, DEYSON MARCOS GERALDO DE SOUZA D E S P A C H O Proceda-se a intimação da defesa dos réus DEYSON MARCOS GERALDO DE SOUZA e ALINE CATUNDA DOS SANTOS BARBOSA para apresentar razões recursais no prazo de 8 dias. Vindas as razões recursais, remetam-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para contrarrazões. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de março de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator